Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável; (ii) avaliar a existência de bis in idem na aplicação concomitante da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e da causa de aumento do art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal; (iii) examinar a pertinência da fixação de valor mínimo para reparação por danos morais, bem como o montante arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforço na convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
5. Consoante entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial, de modo que a inexistência de laudo atestando vestígios de ato libidinoso não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro, notadamente em face da prova oral consistente e coerente.
6. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
7. Se o agente, à época da prolação da sentença, era maior de 70 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista art. 65, inciso I, do Código Penal. 7.1 A exclusão da atenuante para os crimes que envolvem violência sexual contra a mulher, introduzida pela Lei no 15.160, de 04/07/2025 (“ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher”), configura novatio legis in pejus e, portanto, não se aplica aos delitos cometidos antes da sua vigência.
8. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS) “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
9. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, 217-A e 226. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983. STJ, Tema 1215. STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. TJDFT, Acórdão 2015270, 0702156-77.2021.8.07.0012, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025. TJDFT, Acórdão 1620755, 00053598120188070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. TJDFT, Acórdão 1994832, 0702988-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 2057049, 0701267-44.2021.8.07.0006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025. TJDFT, Acórdão 1952403, 0709053-74.2023.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024. TJDFT, Acórdão 2026238, 0703224-65.2021.8.07.0011, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 11/08/2025.